Tribunal: TJMT
Processo: 0011645-72.2015.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011645-72.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO GERADOR – COBRANÇAS ILEGAIS E ABUSIVAS – INOCORRÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO DE PROTEÇÃO BANCÁRIA – LEGALIDADE –
SENTENÇA
REFORMADA
– MULTA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, motivação, proporcionalidade e contraditório.

2. Verificada a inobservância pela Administração dos princípios de legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade,
incumbe ao Poder Judiciário efetuar o controle do ato administrativo.

3. Inexiste abusividade ou ilegalidade na conduta da instituição financeira na inclusão de tarifas de cadastro, serviços de terceiros, registro de contratos e seguros, que foram incluídas com observância da legislação, notadamente as resoluções da autoridade monetária vigentes à época do contrato questionado e precedentes do c.
Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, na ação anulatória n. 0011645-72.2015.8.11.0015 ajuizada contra o
MUNICIPIO DE SINOP (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A parte apelante aduz que não há qualquer infração ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “c
onforme demonstrado nos autos, verifica-se que, ao contrário do que foi afirmado pelo consumidor no processo administrativo impugnado, o contrato foi claro e específico quanto às cobranças realizadas pela Apelante, sendo que o consumidor estava ciente do negócio entabulado entre as partes, das condições contratuais, das tarifas aplicadas previstas em lei e da forma de pagamento
”.

Afirma que “
quanto ao mérito, a decisão administrativa limita-se a transcrever diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que teriam sido violados. No entanto, a simples menção a legislação acima não é suficiente para fundamentar qualquer decisão, muito menos a imposição de multa administrativa em face da Apelante, razão pela qual é nulo o procedimento impugnado.
”.

Assevera que há afronta ao princípio da motivação, pois “
ainda que a “Tarifa de Cadastro (TC)”, constante no contrato realizado com o consumidor, foi cobrada em consonância com as resoluções do Banco Central e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566, inexistindo infração as normas de proteção e defesa do consumidor a ensejar a aplicação da exorbitante penalidade
”.

Ainda, sustenta que “
se poder afirmar que a imposição de multa no valor atualizado de R$ 10.378,66 (dez mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), nas condições já apontadas, implica, até mesmo, a necessária nulidade do ato administrativo por desvio de finalidade, além da já mencionada violação ao princípio da razoabilidade
”, devendo ser afastada ou reduzida.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta (Id. 198930656).

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso, por estarem as decisões e os atos praticados pelo PROCON devidamente fundamentados, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (Id. 198930664).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 201704175).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 10.378,66 (dez mil trezentos e
setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Em análise da r. sentença recorrida, destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo d. Juízo
a quo
e que resultaram no julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial:

“Da análise do conjunto probatório, não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal e à necessidade de fundamentação dos atos administrativos (
arts
. 5º, inciso LIV, 37, "caput", e 93, inciso X, da Constituição Federal de 1988).

A decisão administrativa mencionou todos aos documentos carreados aos autos, bem como os fatos descritos pelas partes, a legislação aplicada ao caso, doutrina e jurisprudência de Tribunais pátrios. Portanto, foi suficientemente clara ao demonstrar os motivos pelos quais a apelada se insere na sanção prevista por infração ao direito do consumidor.

À luz desse dispositivo, percebe-se que a violação administrativa que enseja a aplicação da pena de multa, prevista no art. 56, I, graduada nos moldes do art. 57, todos do CDC, está consubstanciada na negativa injustificada à prestação das informações do interesse do consumidor, requisitada pelo órgão oficial.

É possível inferir que a penalidade pecuniária foi aplicada com base no artigo 18 do Decreto Federal n. 2.181/97, que prevê a imposição de multa em seu inciso I, caso haja inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078/90, e das demais normas de defesa do consumidor, o que constitui, portanto, amparo legal da aplicação da multa.

No caso versando, foi instaurado processo administrativo para averiguar a existência ou não de prática abusiva cometida pelo Autor, sendo-lhe oportunizado a ampla defesa e o contraditório, resultando em uma decisão fundamentada e motivada. Aliás, a sanção pecuniária foi aplicada de acordo com dispositivos legais e não se verificam excessos ou situações desarrazoadas ou desproporcionais.

Desta forma, quanto à subsistência do ato administrativo consubstanciado na aplicação de multa em desfavor do Autor, não se vislumbra qualquer ilegalidade, a fim de justificar a atuação do Poder Judiciário.

Assim, NÃO ASSISTE RAZÃO à PRETENSÃO AUTORAL.

[...]

Portanto, tendo em vista que a SANÇÃO aplicada obedeceu ao PRINCÍPIO da LEGALIDADE, resta à questão relativa ao QUANTUM aplicado na multa.

Ora, não há que se falar em qualquer DESPROPORCIONALIDADE nos VALORES aplicados como multa, na medida em que estão de ACORDO com os PARÂMETROS ADEQUADOS, quais sejam a GRAVIDADE do FATO e o PORTE ECONÔMICO do Embargante.

O importante é que o VALOR arbitrado é PROPORCIONAL em RAZÃO do PORTE ECONÔMICO da Embargante, não apresenta, pois, DESPROPORCIONALIDADE e da GRAVIDADE do fato.

[...]

Portanto, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Requerente, eis que a MULTA ADMINISTRATIVA foi fixada dentro dos PARÂMETROS LEGAIS, em razão da GRAVIDADE das INFRAÇÕES e ainda, observando a CONDIÇÃO ECONÔMICA da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, de modo que não se evidencia IRRAZOABILIDADE no valor fixado ADMINISTRATIVAMENTE.

[...]

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO da Requerente.

“
Ex
positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial e,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (Id. 198930654).

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, a ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, por inexistir qualquer irregularidade no procedimento realizado pela empresa, bem como pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa pelo PROCON, devendo o processo administrativo ser anulado.

Pois bem.

É cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;

[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

Diante disso, o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando não há evidências de violação a qualquer um desses princípios.

Sob esse prisma, a decisão proferida pelo PROCON no processo administrativo, com a imposição de multas se mostra ilegal na hipótese.

No caso, o consumidor alegou a cobrança indevida de tarifa de cadastro, tarifa de terceiros, tarifa de registro de contrato, seguro e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) por parte da apelante no contrato de financiamento celebrado.

Todavia, da análise do instrumento contratual referente ao contrato de financiamento celebrado entre o consumidor e a parte autora/apelante, celebrado em 21.12.2010, verifica-se que as cláusulas são claras e compreensíveis e tanto a cobrança das tarifas bancárias, IOF, quanto a cobrança de seguro estão expressamente previstas,
senão
vejamos:

Além disso, ao firmar o contrato, é importante ressaltar que a relação contratual está sujeita, entre outros, ao princípio da autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos.

De acordo com este último princípio, o contrato estabelece obrigações vinculativas entre as partes, conforme o que foi acordado (
pacta sunt servanda
), o que conduz aos princípios da irrevogabilidade e da intangibilidade, devendo ser honradas as responsabilidades assumidas pelas partes no contrato.

Com a implementação da Resolução CMN 3.518/2007 em 30 de abril de 2008, a
tarifa de cadastro
, claramente definida em regulamentação normativa da autoridade monetária, continua sendo válida e só pode ser aplicada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, a menos que haja comprovação de abuso efetivo no caso específico.

Assim também julgou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com relação às taxas de cadastro:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO DO ENTE PÚBLICO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – MULTA PROCON – FLAGRANTE ILEGALIDADE – TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO – COBRANÇA VÁLIDA AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 565 DO STJ – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC — MULTA ANULADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019).

3. Constatada a ilegalidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal.

4. Súmula 565 “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas os contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008.”

(N.U 0016505-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.5.2023,
Publicado
no DJE 19.5.2023).

"PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – LEGALIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que a tarifa de cadastro é devida nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como prevê a Súmula 566 do STJ.

2. Recurso provido."

(N.U 1033598-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.10.2022,
Publicado
no DJE 19.10.2022).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA IMPOSTA PELO PROCON - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO - PACTUAÇÃO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RESOLUÇÕES 2303/96 E 3518/2007 DO BANCO CENTRAL - MULTA IMPOSTA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELO DESPROVIDO.

1. A Resolução 3.518/2007, em 30/4/2008, que delimitou a cobrança das tarifas e serviços às hipóteses taxativamente tratadas em normativos do Banco Central do Brasil, revogando a autorização para a estipulação da Tarifa de Emissão de Boleto, estabelecendo ainda, que nos casos de contratação sob a vigência da referida Resolução 2.303/1996 deverão ser aferidos sob a ótica da legalidade da cobrança em cada caso.

2. A matéria posta já foi debatida quando da constituição do título executivo extrajudicial, sobre os fatos que originaram a imposição da multa foram devidamente esgotados na esfera administrativa, onde foi possível a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos.

3. Observa-se que a multa aplicada obedeceu, corretamente ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante como alegado pelo Apelante. 4. Apelo desprovido.

(N.U 0001771-19.2014.8.11.0041
, Rel. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11.6.2018,
Publicado
no DJE 04.7.2018)
.

A legalidade da cobrança é sedimentada também pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula
566 :
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, em 30.4.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Quanto ao
IOF
, é importante ressaltar que se trata de um tributo federal (Imposto sobre Operações Financeiras), que é devido pelo consumidor em operações de crédito e pode ser incluído no financiamento.

No atinente à possibilidade de se financiar o valor devido a título de IOF, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é permitido aos contratantes acordarem o pagamento do referido imposto por meio de um financiamento acessório ao empréstimo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Para reforçar a conclusão anterior, destaca-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria,
DJe
de 24.9.2012).

2. Nos termos dos
arts
. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É
lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28.8.2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24.10.2013 RSSTJ vol. 46 p. 97 RSTJ vol. 233 p. 289).

Por outro lado, no que atine à cobrança por
serviços de terceiros
, também é admitida na mesma Resolução CMN 3.518/2007:

"Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Paragráfo
.
único .
Para efeito desta resolução:

[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil."

Essa disposição foi reiterada na Resolução 3.919/2010 e só foi explicitamente proibida com a implementação da Resolução 3.954/2011, de modo que à época da celebração do contrato – 21.12.2010
–
, a cobrança era permitida e legal.

Com base nessas considerações, percebo que não há prática abusiva nas cobranças relacionadas também ao
registro de contrato
.

Isso porque, foi estabelecida pela Corte Superior a validade do ressarcimento das despesas com o registro do contrato, exceto nos casos de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que sequer foi discutido no processo administrativo.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p.
358
). [
sem destaque no original].

No tocante ao
seguro de proteção financeira
cobrado, é certo que sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, como faz prova o negócio jurídico na Proposta de Seguro (id. nº 198929698, pág. 77/78) e, ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada
. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo,
não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.

(TJ-MT - AC: 10245056320228110041, Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25.7.2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28.7.2023).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a simples inclusão e cobrança por parte da instituição financeira, das tarifas e impostos discutidos no processo administrativo, não configuram uma prática ilegal, uma vez que a legitimidade foi demonstrada com base no cumprimento da legislação, especialmente das resoluções da autoridade monetária em vigor no momento do contrato questionado. Portanto, a imposição da multa pelo órgão de proteção ao consumidor revela-se abusiva e desarrazoada, o que torna o ato administrativo passível de anulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pleito inicial, por conseguinte, reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024